Tribunal: TJPA
Processo: 0803154-60.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803154-60.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEUDISON GARCIA DE MOURA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Não há que se falar de cerceamento de defesa, tampouco de negativa de prestação jurisdicional, quando o Juízo recorrido pondera os argumentos do agravante e não acolhe as teses defensivas, as quais restam expressa ou implicitamente afastadas no trecho em que a decisão objurgada salienta a insuficiência da motivação apresentada para justificar a prática de falta grave.

2. Preliminar rejeitada.

EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. SAÍDA TEMPORÁRIA. APENADO QUE NÃO RETORNA AO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO NA DATA APRAZADA. PRÁTICA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE.

3. A teor do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, circunstâncias retratadas na hipótese.

4. Consoante verbete da Súmula n. 526 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

FALTA GRAVE ATESTADA POR PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. VINCULAÇÃO JURISDICIONAL ÀS CONCLUSÕES ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA.

5. Conforme já decidiu o STJ, "pode o d. Juízo da Execução verificar a legalidade da decisão e a própria natureza da falta disciplinar, seja para afastar a falta grave, nos casos em que a conduta não se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas nos arts. 50 e 52, ambos da Lei de Execução Penal, seja para reconhecê-la, quando constatado que a conduta praticada pelo detento está tipificada em referidos dispositivos, não estando vinculado, enfatize-se, à decisão do Diretor da Unidade Prisional ou do Conselho Disciplinar (STJ, AgRg no REsp n. 1.813.064/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 1/8/2019).

CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

6. As condições pessoais favoráveis do agravante, sobretudo o fato de possuir emprego fixo, não têm o condão de afastar a configuração da prática de infração disciplinar, máxime diante do fato de o vínculo empregatício ter se estabelecido durante o período em que o reeducando esteve foragido.

7. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 26 de setembro de 2022 a 03 de outubro de 2022
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
CLEUDISON GARCIA DE MOURA
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que determinou a regressão ao regime fechado e consectários encartados na Lei n. 7.210/1984, em decorrência da falta grave chancelada nos autos do processo de execução de pena n. 0007302-21.2016.8.14.0401.

Em razões recursais, aduz o agravante que cumpria a pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão pela prática do crime inscrito no art. 121, §2º, do CP, em regime fechado, desde o dia 13 de abril de 2015. Informa que obteve o benefício da saída temporária e a progressão de regime em 24/12/2018, passando a cumprir a reprimenda em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel do Pará.

Salienta, no entanto, que por ocasião dos festejos do Círio de Nazaré do ano de 2019, saiu do estabelecimento prisional e não voltou na data aprazada. Clarifica que não retornou à Colônia pois sofria tortura e maus tratos naquela unidade, circunstância que recrudesceu à época dos fatos, sobretudo em razão da instalação da Força-tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP), do Departamento Penitenciário (DEPEN), no Estado do Pará.

Elucida que foi recapturado em 24/08/2021, como decorrência de prisão flagrante, supostamente ilegal, vinculada aos autos do processo n. 0801281-59.2021.8.14.0097. Ressai que, diante desse contexto, o juízo agravado houve por bem reconhecer a configuração de falta grave e determinar a regressão ao regime fechado com os seguintes corolários: a) fixação de nova data-base para progressão em 24/08/2021; b) revogação de 1/6 dos dias remidos e c) declaração de mau comportamento com efeito por 12 meses.

Em razões de direito, aponta a ilegalidade na decisão regressiva de regime prisional, argumentando, em síntese, que:
(i)
o
decisum
contrariou a conclusão da SEAP no Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 606/2021, o qual concluiu pela desnecessidade de penalização do agravante, tendo em vista o tempo em que este permaneceu preso em regime mais gravoso;
(ii)
a penalidade aplicada pelo juízo agravado é desproporcional e não favorece a ressocialização, máxime porque a falta grave foi configurada em descompasso com os parâmetros do art. 57 da LEP, em especial no cometimento de suposto novo delito, ainda sujeito ao contraditório e ampla defesa;
(iii)
o agravante detém predicados pessoais favoráveis.

Pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade do procedimento de aplicação de falta grave. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que lhe seja restabelecido o regime semiaberto, com nova data-base para progressão, livramento condicional e deferimento ainda que sobre condição suspensiva, se for o caso, das saídas temporárias e demais benefícios.

Postula, ainda, pela reforma das decisões impugnadas de modo a afastar a configuração de falta grave e, alternativamente, que não sejam aplicadas as penalidades correspondentes. Por derradeiro, pede que as reprimendas contidas nas decisões objurgadas sejam equitativamente reduzidas, bem como que os autos retornem à origem para apuração de maus tratos e torturas sofridos na Colônia Penal Agrícola, tudo sem prejuízo da atualização da situação carcerária, atestado de pena e linha do tempo subjacentes.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões recursais em ID n. 8541921.

O Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID n. 8541926).

A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Agravo em Execução Penal (ID n. 9993299).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA. Logo, não pairam dúvidas de que o presente recurso configura instrumento idôneo para aquilatar a legalidade de decisão que determinou a regressão de regime por cometimento de falta grave, vez que se trata de providência levada a efeito no âmbito da execução penal, conforme previsão contida no art. 118 da LEP. Desta forma, sendo essa a matéria veiculada no presente recurso e identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo em execução
e passo ao exame das alegações recursais.

II. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA.

Em caráter prefacial, verifico que este agravo veicula a tese de alegada nulidade do procedimento de aplicação da falta grave ao apenado, sob o argumento de que o Juízo recorrido, ao prolatar a decisão objurgada, desconsiderou a linha argumentativa calcada na motivação que levara o interno a não retornar para o estabelecimento penitenciário ao final da saída temporária, bem como acerca das supostas ilegalidades cometidas por ocasião da prisão em flagrante que ensejou a configuração de falta grave atribuída ao agravante. Sustenta-se, no ponto, que a autoridade judiciária incorreu em cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

A despeito das alegações contidas em razões recursais, exame ainda que superficial da decisão objurgada demonstra, à toda evidência, que
o magistrado,
considerou os argumentos do agravante e não acolheu as teses defensivas
, as quais restaram expressa ou implicitamente afastadas no trecho em que a decisão salienta que a motivação desenvolvida pelo agravante “não é suficiente para justificar a prática de falta grave” (ID n. 8541925 - Pág. 2)
, consoante admite a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais em casos similares (TJSP,
Agravo de Execução Penal n. 7001054-19.2020.8.26.0344
, Relator Desembargador Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, DJe 23/04/2021, cf.
https://bit.ly/3SlIaX2
).

Sendo assim, não há que se falar em nulidade sob o ângulo pretendido, de tal sorte que
rejeito a preliminar deduzida
e prossigo para o exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

O presente caso é solucionado a partir da interface de dois dispositivos da Lei n. 7.210/1984. O primeiro corresponde ao art. 118, I, o qual determina que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. No ponto, cabe destacar, na esteira da doutrina especializada, “
que se fala em fato e não em crime, de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Execução Penal
. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 166 da versão digital), entendimento chancelado pelo verbete da Súmula n. 526 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

O segundo dispositivo que merece consideração para o deslinde da controvérsia é o art. 50, II, da Lei de Execução Penal, que qualifica a fuga do condenado à pena privativa de liberdade como falta grave. Nesse particular, incide o entendimento cristalizado pela Súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
para o reconhecimento de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado
”.

Nesse diapasão, importa deixar bem vincado que as conclusões obtidas no PAD informam, mas não vinculam o Juiz da Execução Penal, porquanto “
pode o d. Juízo da Execução verificar a legalidade da decisão e a própria natureza da falta disciplinar, seja para afastar a falta grave, nos casos em que a conduta não se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas nos arts. 50 e 52, ambos da Lei de Execução Penal, seja para reconhecê-la, quando constatado que a conduta praticada pelo detento está tipificada em referidos dispositivos,
não estando vinculado, enfatize-se, à decisão do Diretor da Unidade Prisional ou do Conselho Disciplinar
(STJ,
AgRg no REsp n. 1.813.064/MG
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 1/8/2019, cf.
https://bit.ly/3flg3sN
).

No caso em apreço, constata-se que o Juízo da Vara de Execução Penal determinou a regressão do agravante do regime semiaberto para o fechado com a consequente fixação de nova data-base para progressão em 24/08/2021, revogação de 1/6 dos dias remidos e, ainda, declaração de mau comportamento com efeito por 12 meses, tendo em conta que o reeducando não retornou da saída temporária em 17/10/2019, sendo preso em flagrante por novo delito em 24/08/2021, nos termos da decisão de ID n. 8541941. A propósito, transcrevo excerto do
decisum
, a saber:

“Ao que se constata dos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente,
a evasão (não retorno de saída temporária e cometimento de novo delito)
, falta grave tipificada no art. 50, II, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca.
O próprio apenado confirma o fato, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos.

A existência de procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime.
Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão.

Devo salientar que a evasão, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

[...]

Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal (sic) do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).” (Grifos nossos)

Com efeito, extrai-se da decisão que o juízo
a quo
não destoou das diretrizes normativas previstas na legislação de regência, tampouco da orientação jurisprudencial fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, aspectos que foram inclusive reconhecidos, ainda que em
obiter dictum
, por esta E. Corte de Justiça Estadual, por ocasião do julgamento do HC 0814337-62.2021.8.14.0000, impetrado em favor do agravante diante do mesmo cenário fático-processual do presente recurso. Colhe-se do percuciente voto da Desembargadora Relatora Vânia Silveira que:

A hipótese em voga revela que o apenado, em cumprimento à pena em regime semiaberto, teve concedido o benefício de saída temporária para os festejos do Círio de Nazaré em 07/10/2019. O reeducando, contudo, não retornou ao sistema carcerário, vindo a ser recapturado somente no dia 24/08/2021, sob a acusação de ter incidido na prática do delito do art. 33, da Lei de Drogas.

Como cediço, uma vez beneficiado o reeducando com as saídas temporárias, a ausência de retorno ao estabelecimento prisional na data estabelecida enseja imperioso reconhecimento de falta grave, nos exatos termos do art. 50, inciso II, da LEP, já que demonstra indisciplina e irresponsabilidade no cumprimento de sua pena.

Outrossim, a prática de falta grave autoriza a regressão de regime, a perda dos dias remidos e ainda, interrompe a contagem do prazo para obtenção de benefícios, incidindo em nova data-base para o cômputo do interstício exigido para alcance dos mesmos.

A alegativa da defesa de que o paciente foi submetido a maus tratos, à péssimas condições de higiene e saúde, após Rebelião do Centro de Recuperação Regional de Altamira, nesse Estado do Pará, em julho de 2019, sob intervenção federal, constitui matéria cuja análise revela-se incabível no presente writ, por demandar inapropriada dilação probatória.

Além disso, como bem fundamenta o Juízo, a justificativa apresentada pelo apenado não convence e representa o total desrespeito com o Poder Judiciário no cumprimento de sua pena, haja vista que, não apenas incidiu em fuga, como perpetrou crime doloso, vindo a ser recapturado no ano de 2021, somente em função deste novo crime.

Decerto, a prática de fato definido como crime doloso é prevista como falta grave, a teor do art. 52 da Lei 7.210/84, e enseja a regressão para regime prisional mais gravoso, consoante determinação contida no art. 118, inciso I, daquele mesmo diploma legal, não se exigindo, para tanto, o trânsito em julgado da sentença condenatória, se respeitado o direito à ampla defesa, exercido em audiência.

Este, inclusive, o entendimento sedimentado por meio da Súmula 526 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dispondo que o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Em verdade, a que se vê, trata-se de uma decisão nitidamente razoável, para que um condenado que descumpriu as condições de um benefício não seja agraciado pela sua própria torpeza.

No que tange à pretensão defensiva, de que a decisão judicial esteja vinculada à administrativa – PDP 606/2021, o qual, embora reconheça a falta grave, deixa de aplicar penalidades ao apenado -, não há como desautorizar o controle judicial sobre a referida decisão administrativa.

Não de outro forma, o condicionamento da atuação do judiciário à decisão da Comissão Disciplinar resulta inadmissível subordinação do Judiciário à Autoridade Administrativa. Ao diretor do estabelecimento prisional atribui-se o poder de apurar e aplicar sanções disciplinares. Não obstante, o cometimento de falta grave no curso da execução da pena, gera consequências que extravasam a esfera administrativa da disciplina prisional. Tal é a regressão do regime (art. 118, I, da LEP); a perda dos dias remidos (art. 127, da LEP); e, a suspensão do benefício de livramento condicional (art. 145, da LEP), que constituem medidas atinentes ao controle jurisdicional do cumprimento da pena. Não estão, portanto, sob o jugo da discricionária atuação da autoridade administrativa.”

(TJPA,
HC 0814337-62.2021.8.14.0000
, Relatora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, DJe 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3RaP2p1
).

Destarte, inexistem elementos que apontem para a necessidade de reforma do
decisum
agravado, porquanto o magistrado de primeiro grau fundamentou de forma idônea a regressão de regime objurgada, a qual se lastreia em configuração de falta grave devidamente atestada por processo administrativo disciplinar. Ademais, cumpre assinalar que as condições pessoais favoráveis do agravante, sobretudo o fato de possuir emprego fixo, não têm o condão de afastar a configuração da prática de infração disciplinar, máxime diante do fato de o vínculo empregatício ter se estabelecido durante o período em que o reeducando esteve foragido.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal
, recomendando, porém, que o Juízo de origem oficie a Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel do Pará para que preste informações acerca da suposta prática de tortura e maus tratos alegadamente sofridas pelo agravante nas instalações do estabelecimento penitenciário após o massacre de Altamira.

É como voto.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/10/2022